Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719461-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA, ESPÓLIO DE BENEDITA TEREZINHA COSTA DA SILVA D E S P A C H O Em consulta aos sites do STJ e do STF, verifiquei que as decisões proferidas nos recursos interpostos pelo agravante (AREsp 1.507.724/DF e ARE 1263613/DF) transitaram em julgado. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator